Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor pago pelo pacote de turismo e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à minoração do valor a ser ressarcido, e à exclusão dos juros de mora; recurso da autora postulando a exclusão da cláusula penal imposta em sentença, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2 – Contrato de pacote de turismo. Cancelamento de voo. Força maior. Covid-19. A autora, em 06/03/2020, adquiriu pacote turístico para Porto de galinha/RE. A viagem foi programada para o dia 10/03/2020, com retorno em 15/03/2020. Não obstante, poucos dias antes da viagem, a autora recebeu informação da ré de que o voo havia sido cancelado, em razão do estado de calamidade pública global decorrente da pandemia da covid-19. Alega que tentou remarcar a viagem por diversas vezes, mas não obteve resposta satisfatória da ré, mas apenas a possibilidade de remarcação mediante o pagamento adicional de R$ 3.951,15, o que não foi aceito. A pandemia afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (março de 2020). Caracterizada, portanto, a força maior que exclui a responsabilidade civil da fornecedora (art. 393 do CC).
3 – Reembolso. Cancelamento de voo. O reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dá na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação nos termos da Lei supracitada (art. 2o, inciso I) ou mesmo ter disponibilizado crédito relativo ao valor do pacote (art. 2o, inciso II). Logo, é devida a resolução do contrato com a devolução do preço pago, na forma do art. 2o, § 6o, da Lei de Regência, que dispõe que: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.” A Lei de regência assevera ainda (art. 5o) que, em razão da força maior, não são cabíveis quaisquer tipos de multas ou penalidades sobre o valor do contrato, de modo que deve ser afastada a cláusula penal imposta na sentença. Assim, é devido o reembolso integral do valor pago pela autora (R$ 3.316,60), o qual não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos. Sentença que se reforma neste ponto.
4 – Juros de mora. A incidência de juros de mora pressupõe, à evidência, a ocorrência de mora, que não se deu com a citação, mas apenas quando implementado o prazo concedido na sentença. Assim, é incabível a condenação em pagamento de juros. Reforma-se, pois, a sentença também para excluir a incidência de juros de mora.
5 – Danos morais. O reconhecimento da força maior (art. 393 do Código Civil) exclui a responsabilidade civil, inclusive por danos morais. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico.
6 – Recurso conhecidos e ambos providos em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J